Tribunal: CARF
Processo: 13896.721385/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721385/2013-80 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.210 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: (a) apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos dos
autos, podendo averiguar, também, se tais créditos extemporâneos foram ou não aproveitados
pela Recorrente em outros períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem como em relação
aos créditos pleiteados seja observado o decidido no RESP 1.221.170 STJ; o Parecer Normativo
Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018; intimando-a, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente outros elementos, que a autoridade fiscal entender necessários para o atendimento da
diligência; (b) seja diligenciado perante a Superintendência da Zona Franca de Manaus –
Suframa para que confirme ou não se as mercadorias vendidas pela Recorrente através da Nota
Fiscal 48565 foram internalizadas na Zona Franca de Manaus; (c) intime a Recorrente para no
prazo de 90 (noventa) dias colacionar aos autos Laudo Técnico que ateste que os produtos por si
comercializados são efetivamente matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas,
pertencentes à posição 38.08 da TIPI; (d) intime a Recorrente para anexar ao autos a íntegra do
Relatório de Diligência Fiscal do processo de no 13896.909812/2011-98, em que afirma ter sido
reconhecido o registro válido do estabelecimento de CNPJ no 61.064.929/0036-07 no
RENASEM; (e) seja diligenciado perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) para (i) informe a efetiva data de registro dos estabelecimentos sob os CNPJ no’s
61.064.929/0036-07, 61.064.929/0040-85 e 61.064.9290046-70; (ii) informe a efetiva data de
registro do estabelecimento sob CNPJ no 87.082.814/0021-44 - Pioneer Sementes Ltda e (iii) se o
registro da empresa sob o CNPJ no 87.082.814/0021-44 - Pioneer Sementes Ltda permanecia
válido e apto a ser utilizado pela empresa recorrente Du Pont do Brasil S/A, incorporadora da
empresa Pioneer Sementes Ltda; e (f) sejam identificadas quais sementes objeto da demanda
estavam ou não registradas perante o órgão pertinente. Após, seja elaborado Relatório Fiscal
conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e
devolva o presente para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721385/2013-80
Fl. 4343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de análise de Declarações de Compensação (Dcomp) onde a
contribuinte pleiteia crédito de pagamento a maior no valor de R$ 469.351,88, código
de receita 6912 (PIS), referente ao período de apuração dezembro/2006.
A unidade de origem, após a realização de diligência destinada a apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, expediu a Informação Fiscal (fls. 1.388/1.423), seguido do
despacho decisório de fls. 2.261/2.262, por intermédio dos quais reconheceu apenas
parcialmente o crédito invocado, no valor de R$ 312.117,21. Homologou totalmente as
compensações
declaradas
nas
Dcomp
23270.98342.191208.1.3.04-3266
e
20759.18964.191208.1.3.04-8423, homologou parcialmente a compensação declarada
na Dcomp 10170.71897.191208.1.3.04-1671 e não homologou a compensação
declarada na DCOMP 32041.36167.150109.1.3.04-9970. Foram adotados, em síntese,
pela autoridade fiscal os seguintes fundamentos para glosa de parcela do crédito
pleiteado:
4.1.1 - Bens para Revenda - Constatamos que parcela dos bens para revenda foram
adquiridos de fornecedor pessoa física, Domingo de Torre, inscrito no CPF sob o n°
126.699.388-68. Referidos valores, que constituem o Anexo I, foram glosados da base
de cálculo dos créditos, haja vista que o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, aos
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 3o, incisos I e II,
da Lei n° 10.637/2002 e art. 3o, § 3o, incisos I e II, da Lei n° 10.833/2003, e alterações
promovidas pela Lei n° 10.865/2004.
4.1.2 - Bens Utilizados como Insumos Glosamos da base de cálculo dos créditos
decorrentes de bens utilizados como insumo os seguintes valores, detalhadas no Anexo
II:
a) Compras em que figuram como fornecedor e adquirente estabelecimentos do próprio
sujeito passivo, exceto as relativas às notas fiscais n° 648704 e 654380, emitidas pelo
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0068-86, uma vez que pudemos
constatar a inclusão da saída das mesmas na base de cálculo dos débitos, no período sob
análise (itens n° ordem 4 a 11 do Anexo II);
b) Compra objeto da NF n° 72609, emitida em 09/11/06, do fornecedor Albran Com.
Soldas Ferrag. Ltda., CNPJ n° 29.441.987/0001-61, pela falta de apresentação de cópia
da mesma (item n° ordem 2 do Anexo II);
c) Compras efetuadas junto ao fornecedor Peles Lincoln Ltda., CNPJ n°
43.613.421/0001-09, relativas à aquisição de mercadorias para revenda e não
industrialização, como originalmente informado, cujas cópias das notas fiscais de saída
relativas a sua comercialização não foram apresentadas pelo sujeito passivo (itens n° de
ordem 19 a 27 do Anexo II) ;
d) Aquisição objeto da NF n° 1748, emitida em 01/10/06, junto ao fornecedor Dow
Brasil Nordeste Ltda., CNPJ n° 13.565.502/0013-45, pertinente a "Serviços de
Tratamento e Neutralização de Efluentes", uma vez que não constitui bem ou serviço
Fl. 4344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

destinado a ser utilizado como insumo na fabricação de produtos ou prestação de
serviços pelo sujeito passivo;
e) Compras objeto das NF n° 27799 e 28468, emitidas em 28/09/06 e 17/11/06,
respectivamente, pelo fornecedor Madasa Comércio de Válvulas e Conexões Ltda.,
CNPJ n° 57.437.873/0001-83, de "Válvula para Transvazar Gas", uma vez que não
constituem bens ou serviços a serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
f) Compra objeto da NF n° 186115, emitida em 16/11/06, pelo fornecedor IRSA
Rolamentos S.A., CNPJ n° 57.496.580/0001-77, de "Rolamentos", uma vez que não
constituem bens ou serviços a serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
g) Compra objeto da NF n° 2259, emitida em 09/11/06, pelo fornecedor Paumir de
Barra Mansa Indústria e Comércio Ltda - Usinagem e Calderaria Leve, CNPJ n°
32.049.157/0001-06, de "Rotor de Impacto" e "Rotor do Classificador", uma vez que
não constituem bens ou serviços a serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
h) Compra objeto da NF n° 7734, emitida em 22/11/06, pelo fornecedor MKG
Equipamentos Ltda, CNPJ n° 05.115.921/0001-13, de "FP3-SSEA3-12 C22 M20 -
Elemento Filtrante 10192/9", uma vez que não constitui bem ou serviço a ser utilizado
como insumo na fabricação de produtos ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
i) Compra objeto da NF n° 959, emitida em 12/12/06, pelo fornecedor Açotec
Metalúrgica Ltda, CNPJ n° 05.575.202/0001-85, de "C. em Chapa 20 - Mercadoria
industrializada por encomenda", uma vez que não constitui bem ou serviço a ser
utilizado como insumo na fabricação de produtos ou prestação de serviços pelo sujeito
passivo.
4.1.3 - Serviços Utilizados como Insumos Glosamos da base de cálculo dos créditos
decorrentes de serviços utilizados como insumo os seguintes valores, detalhados no
Anexo III:
c) Compra objeto da Nota Fiscal de Produtor Rural n° 9551, emitida em 04/10/06, pelo
fornecedor pessoa física Carlos Ernesto Augustin, CPF n° 287.640.990-91, haja vista
que o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 3o, incisos I e II, da Lei n° 10.637/2002 e art.
3o, § 3o, incisos I e II, da Lei n° 10.833/2003, e alterações promovidas pela Lei n°
10.865/20 (item n° de ordem 2 do Anexo III).
4.1.4 – Despesas de Energia Elétrica Glosamos da base de cálculo dos créditos
decorrentes de despesas de energia elétrica os seguintes valores, detalhados no Anexo
IV:
a) Despesa objeto da NF n° 239686, emitida em 04/10/06, do fornecedor EBE Empresa
Bandeirante de Energia, CNPJ n° 02.302.100/0001-06, pela falta de apresentação de
cópia da mesma (item n° de ordem 1 do Anexo IV);
b) Despesa objeto da NF n° 701162, emitida em 30/11/06, do fornecedor Telemar Norte
Leste S/A, CNPJ n° 33.000.118/0003-30, uma vez que constatamos que esse dispêndio
é relativo a despesas com telefonia, não havendo previsão legal para sua inclusão na
base de cálculo de créditos do Pis e da Cofins (item n° de ordem 2 do Anexo IV).
4.1.5 - Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica -Glosamos da base
de cálculo dos créditos decorrentes de despesas de aluguéis de prédios locados de
pessoa jurídica a despesa objeto do recibo datado de 01/10/06, emitido por Grãos de
Ouro Com. de lnsumos Agrícolas Ltda., CNPJ n° 06.283.219/0001-21, incluída na base
de cálculo de créditos do período de apuração de outubro de 2006, uma vez que o
aluguel é relativo ao mês de setembro de 2006, como informa o teor do recibo e, desta
forma, referida despesa não foi incorrida no período de apuração em que foi
demonstrada (vide Anexo V);
Fl. 4345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

4.1.6 - Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
a) Despesas com a locação de uniformes, conforme notas fiscais emitidas pelo
fornecedor Alsco Toalheiro Brasil Ltda., CNPJ n° 33.325.184/0001-19, haja vista que
não constituem máquinas ou equipamentos (itens n° de ordem 1 a 7 do Anexo VI);
b) Despesas de locação de mão de obra, conforme nota fiscal n° 3592, emitida em
01/12/06 pelo fornecedor Rurícola - Agenciamento de Mão de Obra Rural Ltda., CNPJ
n° 01.824.015/0009-94, haja vista que não constituem máquinas ou equipamentos (item
n° de ordem 98 do Anexo VI);
c) Despesas com máquinas e equipamentos, correspondentes aos itens n° de ordem 8 a
97 do Anexo VI, contratadas junto a diversos fornecedores, haja vista que não
correspondem a custos ou despesas incorridas nos períodos de outubro a dezembro de
2006, conforme se constata na descrição dos serviços constante das cópias das notas
fiscais fornecidas.
a) Tomada de serviços objeto da NF n° 4887, emitida em 30/11/06, pelo fornecedor
Torc Terrapl. Obras Rodov. e Const. Ltda., CNPJ n° 17.216.052/0017-60, em
decorrência da falta da apresentação da mesma (item n° de ordem 3 do Anexo III);
b) Tomada de serviços objeto do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas n°
7196, emitido em 03/05/06, pelo fornecedor Carvalho Botelho & Machado Ltda., CNPJ
n° 04.170.332/0001-75, incluída na base de cálculo informada no DACON do período
de apuração de Outubro de 2006, pela extemporaneidade de sua inclusão no mesmo
(item n° de ordem 1 do Anexo III);
Relativamente aos equipamentos locados do fornecedor Intertank - Locação de
Equipamentos Ltda, CNPJ n° 07.263.994/0001-88, embora o mesmo não tenha
especificado o período de locação, pode ser observado que a locação dos equipamentos
possui periodicidade mensal, como se verifica na sequência de notas fiscais emitidas
pelo referido fornecedor. Exemplificativamente, observe-se a NF n° 4488, emitida em
30/06/06, relativa ao aluguel de 96 IBCs (Intermediate Bulk Container). Os mesmos
equipamentos, com a exata descrição contida na NF n° 4488, foram novamente locados
para o sujeito passivo em 31/07/06, conforme a NF n° 4774 emitida na referida data,
sendo novamente locados em 30/08/06, conforme a NF n° 5036 emitida nessa data.
4.1.7 - Despesa de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda -Glosamos da base de
cálculo dos créditos decorrentes de despesas de armazenagem e fretes na operação de
vendas os valores cujas datas de emissão, informadas nas planilhas eletrônicas
detalhando as despesas com fretes, é anterior ao início do período de apuração sob
análise, isto é, 01/10/06. Como informado pelo sujeito passivo a data de emissão
corresponde à data de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias. Consideramos a
despesa com esse frete incorrida nessa data, independentemente de seu pagamento e/ou
contabilização pelo sujeito passivo ter ocorrido em data distinta. Dessa forma, os
valores de fretes de notas fiscais de vendas emitidas em 2004, 2005 e até setembro de
2006, as quais o sujeito passivo incluiu na base de cálculo dos créditos de outubro a
dezembro de 2006, foram glosados pela fiscalização, tendo em vista o critério de
competência desses dispêndios. Os valores glosados compõem o Anexo VII.
4.1.8 - Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)
-Constatamos, na planilha denominada Créditos Filiais Camaçari e BM, que todos os
valores informados integravam a base de cálculo de créditos relativos a bens do
imobilizado com base no custo de aquisição. Verificamos que determinados itens não se
enquadravam entre os bens passíveis do gozo do benefício da recuperação acelerada de
crédito, os quais foram glosados da base de cálculo. Referem-se a: a) imobilizações
cujos projetos destinavam-se a prover melhorias em imobilizações existentes ou em
recuperá-las, uma vez que a recuperação acelerada de créditos contempla apenas
máquinas e equipamentos novos; b) imobilizações cujos projetos foram concluídos após
o início dos períodos de apuração da base de cálculo dos créditos; c) imobilizações
cujos projetos eram relativos a edificações e instalações, uma vez que a recuperação
acelerada de créditos contempla apenas máquinas e equipamentos e d) imobilizações
Fl. 4346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

cujos projetos não consistiam em máquinas e equipamentos utilizados na produção de
bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços, como dispõe o art. 1o,
inciso I, da Instrução Normativa SRF n° 457/2004, que regulamenta a matéria. A
relação dos valores excluídos e respectivas justificativas constitui o Anexo VIII.
Determinadas glosas possuem mais de uma justificativa.
4.2 - Importação
a) A esse respeito a fiscalização CIENTIFICA o sujeito passivo que considera-se
ocorrido o fato gerador dos créditos de Pis e Cofins decorrentes da importação de bens
na data de registro da respectiva declaração de importação - Dl, a teor do que dispõe o
art. 4o, inciso I, da Lei n° 10.865/2004". b) Utilizando o critério legal acima
mencionado a fiscalização apurou, com base em consulta nos sistemas automatizados da
RFB, os valores de Pis e Cofins efetivamente recolhidos pelo sujeito passivo nos
períodos de apuração sob análise, adotando-se a data de registro da Declaração de
Importação - DI das mercadorias e bens importados para esse propósito. Referidas
apurações formam o Anexo IX.
5.1.1 - Venda de Defensivos Agropecuários a) Para gozo do benefício fiscal de redução
das alíquotas do Pis e da Cofins a zero, não é suficiente que os defensivos agropecuários
pertençam à posição 38.08 da TIPI. É necessário, também, que tais produtos tenham
obtido o necessário registro perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, conforme previsto nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei n° 7.802, de
11/07/89, regulamentada pelos arts. 5o e 8o do Decreto n° 4.074, de 04/01/02.
b) O MAPA mantém uma base de dados de acesso público em seu sítio na internet
(www.agricultura.gov.br/) contendo os defensivos agropecuários que obtiveram registro
naquele órgão. Os dados constam no Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários -
AGROFIT, mantido pelo MAPA. Todavia, a base de dados de acesso aberto ao público
não informa a data de registro do produto, assim como dados sobre produtos cujo
registro foi concedido e posteriormente cancelado.
c) A esse respeito, formulamos consulta ao MAPA por meio dos Ofícios
DRF/BRE/SEFIS n° 51, de 07/06/13, e n° 59, de 02/07/13, dirigidos à Divisão de
Fiscalização de Agrotóxicos.
d) Com fundamento nas informações fornecidas pelo MAPA identificamos vendas de
produtos sem registro no AGROFIT e vendas de produtos cujo registro foi obtido em
data posterior à do início de sua comercialização, especificados no quadro a seguir:

(*) Inclui produtos comercializados com a denominação comercial "Sistema Approach"
e) Essas vendas, que constituem o Anexo X, nos valores sumarizados a seguir, foram
excluídas do montante de receitas tributadas à alíquota zero e agregadas ao valor das
receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para o Pis, e 7,60%, para a Cofins:

Fl. 4347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

5.1.2 - Venda de Sementes
a) Por intermédio do item 8 do Termo de Intimação Fiscal n° 10 intimamos o sujeito
passivo a informar os números e datas de registro dos estabelecimentos do mesmo,
identificados pela fiscalização como tendo comercializado sementes no período sob
análise, no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM, mantido pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
b) Em resposta, por meio das correspondências datadas de 17 e 26/04/13, o sujeito
passivo forneceu as informações solicitadas.
c) A Lei n° 10.925, de 2004, em seu art. 1o, inciso III, estabelece a redução a zero das
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à
semeadura e plantio. Nos termos dos arts. 7o, 8o, 10 e 11 da Lei n° 10.711, de 05/08/03,
para gozo do benefício fiscal é necessário que: a) os estabelecimentos do sujeito passivo
que comercializaram as sementes e mudas tenham sido previamente registrados no
RENASEM e b) os cultivares comercializados tenham inscrição prévia no Registro
Nacional de Cultivares - RNC, ambos mantidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA.
d) De acordo com as próprias informações do sujeito passivo, na correspondência
datada de 17/04/13, o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0042-47
obteve o registro no RENASEM em 02/02/07, e o estabelecimento inscrito no CNPJ sob
o n° 61.064.929/0046-70 obteve referido registro em 04/07/07, ou seja, em datas
posteriores às da comercialização de sementes realizada pelos mesmos no período sob
fiscalização, compreendido entre 01/10/06 e 31/12/06.
e) Ainda, de acordo com citadas correspondências, determinadas sementes não
possuíam registro no RNC, por se tratarem de cultivares em pesquisa, ou o mesmo
havia sido obtido em data posterior à do início de comercialização dessas sementes.
Relativamente às sementes denominadas de "SMM", objeto do item 7 do Termo de
Intimação Fiscal n° 10, o sujeito passivo informou se tratarem de "descarte de Semente
Matriz de Milho (SMM), sementes estas de caráter experimental e que, portanto, não
possuíam registro no RNC". f) Em resposta à consulta formulada pela fiscalização ao
MAPA, mediante o Ofício DRF/BRE/SEFIS n° 55, de 18/06/13, a Coordenação de
Sementes e Mudas do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas informou,
por intermédio do Ofício CS M/D FIA/DAS/MAPA n° 66/2013, que os
estabelecimentos do sujeito passivo inscritos no CNPJ sob os n°s 61.064.929/0036-07,
61.064.929/0040-85 e 61.064.929/0046-70 haviam obtido registro no RENASEM
apenas no ano de 2007, ou seja, em data posterior à da comercialização de sementes
realizada no período sob análise, que compreende os meses de outubro a dezembro de
2006. Embora o sujeito passivo tivesse informado à fiscalização que o registro no
RENASEM, do estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0042-47,
ocorrera em 02/02/07, o MAPA informou que a data de registro desse estabelecimento
foi concedida em 17/02/06, ou seja, previamente à comercialização de sementes no
período sob análise. Por se tratar de informação oficial do órgão responsável pelo
RENASEM a mesma foi adotada pela fiscalização para os fins desta auditoria.
g) Em decorrência, a fiscalização excluiu do montante de receitas tributadas à alíquota
zero e acrescentou ao valor das receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para
o Pis, e 7,60%, para a Cofins, as vendas de sementes realizadas sem observância do
disposto na Lei n° 10.711 de 2003. Determinadas vendas foram excluídas por
atenderem, simultaneamente, à condição de terem sido realizadas por estabelecimento
sem registro no RENASEM e se tratar de sementes sem registro no RNC. O Anexo XI
contém a relação das vendas excluídas e as respectivas justificativas.
5.1.3 - Venda à Zona Franca de Manaus a) Por meio da correspondência datada de
24/04/13 o sujeito passivo apresentou cópia das declarações de ingresso, emitidas pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, atestando que as mercadorias
descritas nas notas fiscais selecionadas pela fiscalização haviam ingressado naquela
área, com exceção daquelas objeto da nota fiscal n° 48565, emitida pelo
Fl. 4348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

estabelecimento do sujeito passivo inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0006-83, a
qual não havia sido localizada no sistema da Suframa.
b) Em virtude da falta de apresentação da documentação comprobatória, do ingresso na
ZFM das mercadorias pertinentes à nota fiscal relacionada no Anexo XII, a fiscalização
excluiu os respectivos valores do montante de receitas tributadas à alíquota zero e os
acrescentou ao valor das receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para o Pis,
e 7,60%, para a Cofins.
5.1.4 - Outras Receitas Tributadas à Alíquota Zero
a) Por intermédio da correspondência datada de 26/04/13 o sujeito passivo forneceu as
informações demandadas. Para parte das saídas apontou os seguintes fundamentos
legais para amparar a utilização da alíquota zero do Pis e da Cofins: a) Lei n°
10.925/2004, art. 1o, inciso I, insumos para fabricação de defensivos agropecuários
classificados na posição 38.08; b) Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso III, semente para
semeadura; c) Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso IV, corretivos de solo capítulo 25; d)
Lei n° 10.996/2004, art. 2o, "caput" e § 1o, ZFM e e) Lei n° 10.833/03, art. 2o, § 4o.
Para as demais saídas não citou fundamento legal, classificando-as como "material
promocional". b) Relativamente aos produtos cuja saída foi tributada à alíquota zero do
Pis e da Cofins com fundamento na Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso II, insumos para
fabricação de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08, o sujeito passivo
manteve a informação originalmente prestada em sua correspondência de 27/02/13, de
que efetuava a "venda de produtos finais, ou seja, dos próprios defensivos agrícolas,
diretamente a produtores rurais" e não de insumos para a fabricação de defensivos.
Todavia, constatamos que referidos produtos receberam diversas classificações fiscais,
como pode ser observado na relação fornecida, e nenhuma delas pertencente à posição
38.08 da TIPI. Ora, como o benefício fiscal aplica-se apenas a defensivos agrícolas
classificados na posição 38.08 da TIPI, devidamente registrados como tal no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referidas saídas foram excluídas dos valores
de receitas tributadas com a alíquota zero do Pis e da Cofins.
c) Relativamente aos produtos cuja saída foi tributada à alíquota zero do Pis e da Cofins
com fundamento na Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso IV, corretivo de solo de origem
mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI, constatamos que os mesmos receberam a
classificação fiscal 2501.00.90 e foram descritos como "Sucata", "Sucata de Materiais",
"Sucata de Papelão" e "Sucata de Ferro", conforme consta nos arquivos de notas fiscais
de saída fornecidos pelo sujeito passivo. Constatamos, ainda, que os adquirentes desses
produtos foram duas empresas: Incomil Comércio de Papel São Miguel Ltda., CNPJ n°
29.450.368/0001-33, e J.R. Cardoso Locações e Desmantelamento, CNPJ n°
07.717.824/0001-26. Conforme consulta ao CNPJ, a atividade preponderante informada
pela Incomil é o comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, correspondente ao
CNAE Fiscal 4687-7/01. A atividade preponderante informada pela J.R. Cardoso é o
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,
correspondente ao CNAE Fiscal 4930-2/01.
d) A subposição 2501.00 da TIPI corresponde a "Sal (incluindo o sal de mesa e o sal
desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de
agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do mar".
A classificação fiscal 2501.00.90 é a residual dessa subposição, correspondendo a
"Outros". Fica evidente que os produtos vendidos, constituídos por sucata de papelão,
sucata de ferro e de outros materiais, como descrito nas notas fiscais de saída, não
correspondem aos produtos da classificação fiscal 2501.00.90 ou a qualquer outro do
capítulo 25 da TIPI, que abriga "Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento".
Adicionalmente, os adquirentes dessa sucata, uma comerciante de resíduos de papel e
papelão e uma empresa dedicada à locação, desmantelamento e transporte de carga, não
desenvolvem atividade na área de corretivos de solo. Desta forma, a fiscalização
entende que as saídas dessas sucatas não correspondem aos corretivos de solo de origem
mineral do capítulo 25 da TIPI, previstos no fundamento legal apontado pelo sujeito
passivo. Em decorrência, referidas saídas foram excluídas dos valores de receitas
tributadas com a alíquota zero do Pis e da Cofins.
Fl. 4349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

e) Relativamente aos produtos cuja saída foi tributada à alíquota zero do Pis e da Cofins
com fundamento na Lei n° 10.996/2004, art. 2o, "caput" e § 1o, ZFM, o sujeito passivo
informou que "por um equívoco, tais notas fiscais foram colocadas na planilha como
documentos fiscais sujeitos à alíquota zero em razão do destino à Zona Franca de
Manaus, quando, na realidade, deveriam ter sido tributadas". Diante desse
esclarecimento referidas saídas foram excluídas dos valores de receitas tributadas com a
alíquota zero do Pis e da Cofins.
f) Relativamente às saídas de material promocional, as mesmas foram excluídas dos
valores de receitas tributadas com a alíquota zero do Pis e da Cofins por falta de
previsão legal para aplicação da mesma a esse tipo de produto.
6 - Saldo de Crédito de Meses Anteriores -O Saldo de Crédito de Pis e de Cofins de
Meses Anteriores informado pelo sujeito passivo no DACON do período de apuração
de Outubro de 2006, corresponde à soma dos valores informados nas Linhas 01 das
diversas Fichas 14, para o Pis, e Fichas 24, para a Cofins, as quais controlam a
utilização no mês dos diversos tipos de crédito apurados pelo sujeito passivo (Crédito de
Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno,
Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no
Mercado Interno, Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de
Exportação, Crédito de Importação Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno,
Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno e
Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação).
Esses montantes correspondiam aos seguintes:
Saldo de Crédito do Pis de Meses Anteriores: R$ 2.574.185,13 Saldo de Crédito da
Cofins de Meses Anteriores: R$ 11.191.600,64
Cientificada, em 06/09/2013 (AR à
fl. 2264), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 02/10/2013, manifestação de inconformidade na qual, em síntese,
alega:
II - PRELIMINARMENTE
II.1. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO SALDO NÃO HOMOLOGADO
a) Como visto, o Despacho Decisório ora atacado homologou as DCOMPs nos
20759.18964.191208.1.3.04-8423
e
23270.98342.191208.1.3.04-3266.
Porém,
a
DCOMP n° 10170.71897.191208.1.3.04-1671. que veiculou um crédito de RS
126.099.80. foi homologada parcialmente "no valor de R$ 5.694,81, restando saldo
devedor de R$ 147.983,06"
b) Porém, se o crédito veiculado por meio da DCOMP parcialmente homologada foi de
R$ 126.099.80. e se apenas o valor de R$ 5.694,81 foi homologado, o Fisco poderia
exigir, no máximo, a diferença entre tais valores, e não o montante de RS 147.983.06.
c) Tal contexto, aliado ao fato de o Fisco sequer ter demonstrado as circunstâncias que o
levaram a exigir o valor de R$ 147.983,06 - e não a diferença entre o crédito pleiteado
(R$ 126.099,80) e o montante homologado (R$ 5.694,81) - evidenciam a ausência de
iliquidez e certeza do Despacho Decisório em exame, o que o contamina de nulidade,
motivo pelo qual deverá ser homologada integralmente a compensação ora em análise.
II.2 - EMPREGO DO INSTRUMENTO INDEVIDO NA FORMALIZAÇÃO DA
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA
a) Ao auditar as DCOMPs em análise, a Fiscalização assentou que "em decorrência
das glosas de créditos e da apuração de novos valores de débitos das contribuições
concluímos, conforme também demonstrado no quadro do item 7 anterior, que o sujeito
passivo não possuía valores de créditos remanescentes de Pis e de Cofíns ao final
do período de apuração de Dezembro de 2006"'.
a) Mencionada auditoria ocasionou a reapuração das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, tendo a exigência dos valores oriunda dessa reapuração sido formalizada
Fl. 4350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

por meio do Despacho Decisório ora atacado, o qual se amparou nas conclusões
firmadas em tal auditoria.
c) Ocorre que a exigência de valores decorrente da reapuração da base de cálculo
deveria ter sido formalizada de acordo com as regras jurídicas pertinentes (lançamento
de ofício), e não por meio de instrumento inaplicável ao caso (despacho decisório).
d) Isso porque o instrumento jurídico colocado à disposição do Fisco para o fim de
proceder à reapuração da base de cálculo é o lançamento de ofício, no qual seriam
formalizadas as irregularidades porventura existentes no procedimento levado a efeito
pelo contribuinte, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
e) O Fisco não está legitimado a se utilizar do Despacho Decisório com o pretexto de
exigir, de maneira indireta valores oriundos da tomada de créditos decorrentes da
sistemática da não-cumulatividade, bem como da submissão de determinadas operações
à alíquota zero na medida em que o procedimento correto para que tal providência seja
implementada é o lançamento de ofício, que é o único procedimento adequado para
alcançar tal providência.
II.3 - DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE DESCONSIDERAR OS
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
a) Ainda que se entenda que o Fisco está legitimado, por meio da utilização de via
indireta - distinta do lançamento de ofício -, a proceder à reapuração de toda a base de
cálculo da Requerente, bem como a glosar créditos do PIS e da COFINS, o que se alega
por argumentação, é necessário destacar a impossibilidade de se questionar, em 2013, os
registros contábeis e fiscais devidamente registrados no ano-base de 2006.
b) Como visto, a apuração do PIS e da COFINS pela alíquota zero e a tomada de
créditos oriundos da sistemática não cumulativa ocorreram e foram registradas na
contabilidade da Requerente (operações relativas aos períodos de outubro, novembro e
dezembro do ano de 2006).
c) Nesse contexto, resta evidenciada a impossibilidade de se desconsiderar os
lançamentos realizados na contabilidade da Requerente em 2006, tendo em vista que tal
pretensão está atingida pela decadência /preclusão. Cita Julgados administrativos.
II.4 - INCONGRUÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO SR. AGENTE
FISCAL
-
ALEGAÇÕES
INDIVIDUALMENTE
CONSIDERADAS
NÃO
DEMONSTRAM SEQUER O TOTAL FINAL APURADO DE PIS E COFINS
a) Antes de adentrar na demonstração de existência da integralidade do direito creditório
pleiteado, é importante destacar que, em relação à parcela do crédito não reconhecida
pela fiscalização, foi cometido um equívoco, que importou especificamente na
consideração de créditos de PIS e COFINS inferiores àqueles aceitos no próprio Termo
de Auditoria de PERDCOMP's.
b) Como se pode verificar pela análise de tal planilha (colacionou a planilha), o Sr.
Agente Fiscal glosou créditos de PIS e COFINS, no montante total corresponde a R$
13.565.498,63. Contudo, ao se analisar as alegações individualmente consideradas,
verifica-se que a glosa do Sr. Agente Fiscal corresponde a apenas R$ 12.891.628,58.
c) Esse equívoco de soma importou em um reconhecimento a menor dos créditos de PIS
e COFINS aceitos pelo Sr. Agente Fiscal e, consequentemente, na exigência a maior do
suposto débito.
d) O Sr. Agente Fiscal incorreu em inconsistências, que afetaram diretamente o cálculo
do crédito de PIS e de COFINS glosado, o que levou à indevida apuração de um ajuste a
esse título e, consequentemente, na indevida determinação da matéria tributável e na
apuração crédito tributário exigido.
e) Portanto, em razão das inconsistências materiais que permeiam a apuração do crédito
tributário exigido, é evidente que a glosa ora questionada afronta ao disposto no artigo
142, do Código Tributário Nacional, o que retira a sua liquidez e certeza, devendo ser
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado.
Fl. 4351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

f) Por causa da ausência de juntada das planilhas que demonstram a composição da
glosa e das reapurações efetuadas nesse processo, impossibilitando a Requerente e essa
E. Turma de Julgamento de verificarem a sua correção e veracidade, nota-se, por
consequência, que o crédito tributário é ilíquido e incerto, não podendo, por esse
motivo, prevalecer.
g) Com efeito, para ser válido o lançamento, devem ser cumpridos os requisitos de
liquidez e certeza, em conformidade com o já citado artigo 142 do Código Tributário
Nacional, sem os quais fica constatada a nulidade do lançamento.
h) Por fim, não resta dúvida de que o presente caso trata de clara hipótese na qual a
Requerente está tendo o exercício do seu direito à ampla defesa, garantido no inciso LV,
do artigo 5o, da Constituição Federal, absolutamente impedido. Isto porque a ela está
sendo vedado o exato conhecimento da acusação que lhe foi atribuída e, portanto, o
pleno exercício do seu direito de defesa.
II.5 - LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO -
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE REGISTROS
a) Apesar da correta demonstração da composição do valor das receitas auferidas
sujeitas à alíquota zero, as autoridades administrativas, quando da elaboração do Termo,
que fundamentou o despacho decisório que decidiu pela não homologação das
DCOMP's apresentadas, pautaram-se em supostas inconsistências verificadas nos
registros da Requerente, de cunho meramente formal, sem efeitos fiscais, para alegar a
ausência de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
b) É evidente que, ao ter verificado as inconsistências em questão, o Sr. Agente Fiscal
deveria ter prosseguido em suas atividades de fiscalização, a fim de verificar se tais
inconsistências importaram em algum efeito fiscal para a Requerente e em eventual
perda do benefício pleiteado.
c) Todavia, a postura adotada pela fiscalização nesse caso foi de se apegar às referidas
inconsistências exclusivamente para não reconhecer a existência do benefício, sem
sequer ter solicitado quaisquer esclarecimentos à Requerente a respeito das informações
prestadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ("MAPA"). d)
Especificamente quanto às divergências apontadas, o despacho decisório ora recorrido
está absolutamente equivocado, uma vez que, conforme restará demonstrado, referem-
se, na realidade, a alguns equívocos meramente formais, sem efeitos fiscais, que, de
nenhuma forma, tem o condão de afastar a efetiva existência do benefício por ela
pleiteado.
e) Caso o Sr. Agente Fiscal tivesse solicitado esclarecimentos à Requerente acerca das
inconsistências apuradas, teria facilmente confirmado a integralidade de tal crédito. No
entanto, assim não procedeu e acabou, com base em uma análise simplista acerca das
referidas inconsistências, por concluir pela inexistência do direito creditório pleiteado.
f) Ao deixar de solicitar esclarecimentos adicionais à Requerente, relacionados às
inconsistências apuradas, o Sr. Agente Fiscal violou o princípio da verdade material,
que rege o processo administrativo fiscal.
III. 1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE
PARA O PIS E A COFINS
A sistemática do regime da não cumulatividade foi inserida em nosso ordenamento
jurídico com a publicação das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, que indicaram em seus
artigos 3o lista enumerativa das despesas que dariam direito a crédito para fins de
apuração da base de cálculo de ambas as contribuições.
b) Cabe esclarecer que, a despeito de a Constituição não definir expressamente o
conceito de não-cumulatividade, tal fato não autoriza que a definição da questão seja
delegada livremente ao legislador ordinário.
c) Assim, a ausência de definição expressa não autoriza a conclusão de que o conteúdo
do conceito de não-cumulatividade deva ser delimitado no âmbito infraconstitucional.
Fl. 4352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

Bem ao contrário, esse silêncio decorre da prévia existência desse conceito, que, assim,
foi incorporado implicitamente ao texto constitucional.
d) Com relação às despesas desconsideradas como insumo, inicialmente, é importante
destacar que, de acordo com o regime da não-cumulatividade, darão direito a crédito de
PIS e de COFINS as despesas com bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
e) No entanto, especificamente para demonstrar o equivocado conceito de insumo
adotado pelo Sr. Agente Fiscal, passa-se a analisar o conceito de "insumo" para fins de
aplicabilidade da não cumulatividade prevista nas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
III.2 - INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS NA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
a) Apesar de ter apresentado esclarecimentos acerca do seu processo produtivo, bem
como dos produtos adquiridos e dos serviços contratados, e ter municiado o Sr. Agente
Fiscal com toda a documentação requerida, quando da análise do crédito, restou
decidido pelo reconhecimento parcial do crédito e, consequentemente, pela exigência
dos valores apropriados, sob o fundamento de que supostamente parte dessas despesas
não poderiam ser utilizadas para apuração de créditos de PIS e de COFINS.
b) No entanto, tais alegações não devem ser levadas em consideração, em virtude dos
fatos e fundamentos que sustentam a reforma do despacho decisório ora questionado e
que serão detidamente analisados a seguir.
III.2.1 - O CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CREDITAMENTO DO PIS E
DA COFINS
a) O conceito de insumo na visão da Receita Federal do Brasil seria muito mais
restritivo do que aquele a que alude à própria legislação do PIS e da COFINS. As
referidas instruções normativas interpretaram o termo "insumos" consoante conceito
estabelecido no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI).
b) Ocorre que, como regra geral, o IPI, assim como o ICMS - que adota o mesmo
conceito de insumo do IPI - são impostos cuja materialidade é o consumo de bens e
serviços, ao passo que o PIS e a COFINS são tributos | que incidem sobre receita.
Consequentemente, a aferição do valor agregado exato, neste caso, restaria prejudicada,
posto que não é possível identificar quantitativamente quais os valores exatos de PIS e
COFINS "agregados" que seriam incidentes em cada etapa da cadeia de produção.
c) O conceito de "insumo" no contexto dessas contribuições deve ser entendido de
forma mais ampla, contemplando a totalidade dos dispêndios que são necessários e
estão relacionados ao ciclo produtivo da empresa, fonte de geração de sua receita e
faturamento. Se a base de cálculo do PIS e da COFINS sob a sistemática não-
cumulativa é a receita auferida pela pessoa jurídica, independente de sua classificação
contábil, deve-se admitir necessariamente em contrapartida, e sob o próprio princípio
que rege a apuração dessas contribuições, o aproveitamento de créditos atrelados às
despesas vinculadas e efetivamente necessárias à produção daquilo que será tributado
(receita).
d) A partir desse raciocínio é lógico sustentar um conceito de insumo que mais se
identifique com aquilo que possa ser classificado contabilmente como (i) "custo de
produção", conforme previsto na legislação do Imposto de Renda (artigo 290 do
Regulamento do Imposto de Renda - "RIR/99"), e/ou (ii) as despesas que possam ser
consideradas como necessárias (artigo 299 do RIR/99) e intrinsecamente relacionadas e
indispensáveis à atividade-flm da companhia (nos termos previstos em seu Estatuto
Social).
III.2.1.1 - ANÁLISE DOS BENS DESCONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO
(ITEM 4.1.2 DA AUDITORIA FISCAL)
a) Ao glosar os créditos do PIS e da COFINS em análise, a Fiscalização se amparou
especialmente nas diretrizes versadas na já mencionada Instrução Normativa n°
404/2004, a qual estabeleceu um conceito sobremaneira restrito de insumo, o qual não
Fl. 4353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

se coaduna com a não cumulatividade do PIS e da COFINS, mas apenas com a não
cumulatividade do IPI.
b) Justamente por isso, as glosas em análise afiguram-se manifestamente indevidas, eis
que colidem com a orientação jurisprudencial administrativa e judicial acerca da
questão, conforme se passa a demonstrar.
a) compra objeto da Nota Fiscal n° 72609 (Albran Soldas Ltda.) em razão da ausência
de apresentação da Nota Fiscal n° 72609
a) Nesse caso, o que importa é que a obrigação principal - o recolhimento da
contribuição devida - foi cumprida e que a Requerente pode se creditar desse valor.
Desse modo, não tem qualquer fundamento a alegação de que não teria sido
reconhecido o crédito pleiteado referente à NF acima mencionada, pois supostamente
não teria sido apresentada a via física da referida nota.
b) Como se vê, diante da falta de zelo do Sr. Agente Fiscal e na impossibilidade de
refutar os argumentos apresentados, a fiscalização mais uma vez apresentou uma
motivação frágil e desprovida de qualquer fundamentação para desconsiderar os
créditos em questão.
c) Estando à Requerente sujeita à sistemática não-cumulativa de apuração do PIS e da
COFINS, a ela é permitida a apuração de crédito de PIS e de COFINS em relação à
operação de aquisição de bem utilizado como insumo na fabricação de bem destinado à
venda, que tenha sofrido incidência do PIS e da COFINS, de modo que, não há razão
para o não reconhecimento dessa parcela do direito creditório de PIS e de COFINS
pleiteado. E, por essa razão, deve ser reformado o despacho decisório que assim não
considerou.
b) compras relativas à aquisição de mercadorias para revendas (Peles Lincoln Ltda.)
a) Ao contrário do que afirmou a Fiscalização, os produtos adquiridos da empresa Peles
Lincoln Ltda. tiveram o objetivo de serem utilizados como insumo, tanto é que foram
registrados no CFOP 1101 "Compra para industrialização ou Produção Rural", e
não no CFOP 1102 "Compra para comercialização".
b) Vale esclarecer que as aquisições de diversos produtos como discos, espumas e
polidores, foram realizadas para o segmento de que a tintas de alta performance,
Requerente possuía até o final do ano passado.
c) Se o motivo da glosa das aquisições em foco residiu exclusivamente na alegação de
que as mercadorias teriam sido adquiridas para revenda, e se a Requerente comprovou
que tais mercadorias foram adquiridas como insumos para a utilização no seu processo
produtivo, não há motivos capazes de ensejar a manutenção da conclusão firmada pela
Fiscalização.
d) Se não foram questionadas as operações de aquisição dos bens para revenda, é
possível firmar a primeira premissa equivocada adotada pelo Sr. Agente Fiscal: os bens
em análise foram adquiridos para revenda.
e) Nesse contexto, é necessário perquirir a amplitude da norma que versa sobre o
creditamento dos bens adquiridos pela revenda, de maneira a aferir quais são os
requisitos necessários para legitimar o creditamento sobre tais aquisições.
f) Deveras, o tema encontra-se regulamentado pelo artigo 3o da Lei n° 10.833/2003, a
seguir transcrito.
g) Mencionado dispositivo legal veicula dois comandos, segundo os quais (i) o
contribuinte pode se creditar dos bens adquiridos para revenda; e (ii) o contribuinte deve
estornar o crédito relativo a bens adquiridos para revenda, desde que tenham sido
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.
h) Análise conjunta da primeira premissa (os bens adquiridos pela Requerente se
destinaram a revenda) e da segunda premissa (a tomada de crédito não está
condicionada à comprovação da1 saída do bem) induz a conclusão de que a Fiscalização
Fl. 4354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

jamais poderia ter procedido à glosa dos valores em foco sob a exclusiva alegação de
ausência de comprovação da saída do bem, na medida em que a Requerente cumpriu
todos os requisitos legais hábeis a legitimar o creditamento por ela levado a efeito.
i) Mesmo que se considere como necessária a apresentação da nota fiscal de saída, tal
como afirma o Sr. Agente Fiscal, o que se alega por argumentação, ainda assim a glosa
em análise não se mostra legal, na medida em que é razoável afirmar que a Requerente
não tinha o dever de manter arquivado, após o decurso do prazo
prescricional/decadencial em exame, o documento comercial que lastreou a tomada do
crédito em análise.
c) Compras relacionadas à "Válvula para Transvazar Gás" - Aquisições relacionadas às
Notas Fiscais nos 27799 e 28468 (Madasa Comércio Ltda.)
a) Afere-se do trecho acima transcrito que a Fiscalização deixou de reconhecer que as
válvulas para transvazar gás não se enquadram no conceito de insumo apenas pelo fato
de que seriam "equipamentos utilizados no [envase de gases, não se caracterizando
como insumo para produção dos mesmos".
b) Tal conclusão foi adotada em decorrência da aplicação equivocada do critério
estabelecido pela Instrução Normativa RFB n° 404/2004, que equipara o
creditamento do PIS e da COFINS (insumos necessários para viabilizar o processo
industrial) com o creditamento do IPI (insumos que sofram alterações durante o
processo industrial).
c) Porém, conforme exaustivamente analisado, o conceito de insumo previsto para o PIS
e a COFINS é muito mais amplo do que aquele conceito tratado pela legislação do IPI,
na medida em que, aquela legislação, ao contrário': desta, apenas exige que o bem
adquirido tenha relação direta e ínfima com a atividade da empresa.
d) Por isso, o fato de as válvulas para transvazar (retirar, entornar, pôr fora) gás não
serem empregadas para produzir o gás não tem a aptidão de elidir o preenchimento dos
atributos do conceito de insumo, na medida em (que o transvaze de gás está
umbilicalmente ligado ao processo industrial ora em análise.
e) Sem o transvaze do gás, não seria possível produzir o produto derivado do processo
de industrialização em análise.
d) Aquisição de "Rolamentos" utilizados no processo produtivo de defensivos agrícola -
Aquisição objeto da NF n° 186115 (IRSA Rolamentos S/A)
a) A Fiscalização novamente empregou o critério equivocado veiculado pela IN RFB n°
404/2004 para justificar a glosa do crédito.
b) Todavia, o fato de os "Rolamentos" constituírem componentes de equipamentos, tal
como afirmou a Fiscalização, é irrelevante para afastar o conceito de insumo ao caso
concreto, na medida em que, embora sejam componentes de um "todo", a ausência de
emprego de tais materiais inviabiliza a produção de defensivos agrícolas.
c) Isso porque, a produção de defensivos agrícolas é viabilizada pela soma dos
componentes envolvidos em tal processo industrial, de modo que cada componente
contribui para viabilizar a sinergia que envolve todo e qualquer processo de produção
industrial.
d) Ademais, tais considerações afiguram-se ainda mais importantes no caso dos autos,
na medida em que o funcionamento de toda e qualquer máquina voltada a produção em
massa necessita de rolamentos destinados a viabilizar a rotação automática de sua
estrutura.
e) Aquisição de "Rotores" utilizados no processo produtivo de defensivos agrícolas
Aquisição objeto da Nota Fiscal n° 2259 (Paumir de Barra Mansa Indústria e Comércio
Ltda.)
a) Como se vê, o critério empregado pela Fiscalização para glosar os créditos em foco
residiu no fato de que os "Rotores, como descritos na nota fiscal, são componentes de
equipamentos como, por exemplo, motores".
Fl. 4355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

b) Com efeito, conforme se viu, o fato de os "Rotores" constituírem componentes de
motores é irrelevante para afastar o conceito de insumo ao caso concreto, na medida em
que, embora sejam componentes de um "todo", a ausência de emprego de tais materiais
inviabiliza por completo a produção de defensivos agrícolas.
c) Afigura-se equivocado o raciocínio da Fiscalização de que componentes de
equipamentos não se enquadram do conceito de insumo, tendo em vista que os
equipamentos nada mais são do que a soma de seus componentes. Assim, sem
componentes, não há equipamentos. E sem equipamentos, não há o exercício da
atividade empresarial.
f) Aquisição de "Elementos Filtrantes" utilizados no processo produtivo de tintas -
Aquisição objeto da Nota Fiscal n° 7734 (MKG Equipamentos Ltda.)
a) O Sr. Agente Fiscal não trouxe a baila qualquer justificativa para a desconsideração
dos produtos utilizados como insumos, tendo simplesmente citado alguns
discriminativos das notas fiscais e mencionado que "trata-se de equipamento e não se
constitui insumo para a produção de tintas".
b) Tais equipamentos são utilizados no processo de fabricação de tintas, na medida em
que são inseridos dentre as atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento de
questões regulatórias, como os limites impostos através de normas de consumo para a
graduação de diversos compostos químicos.
g) Aquisição de "Chapas de aço" utilizadas no processo produtivo da aquisição objeto
NF n° 959 (Açotec Metalúrgica).
a) O Sr. Agente Fiscal, apegando-se ao descritivo da nota fiscal pretendeu sustentar
preliminarmente que, no presente caso não se trataria de aquisição de um bem, mas sim
prestação de serviço.
b) No entanto, sobre o valor pago à Açotec Metalúrgica pelos serviços prestados e pelas
mercadorias empregadas no processo de beneficiamento da chapa de aço, a Requerente,
como não poderia deixar de ser, apurou crédito de PIS e de COFINS, nos termos dos já
mencionados artigos 3o das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03.
c) Especificamente acerca do aproveitamento desses créditos, a própria Receita Federal
do Brasil já firmou entendimento no sentido de que é permitido o direito ao
aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS pela pessoa jurídica na industrialização
por encomenda, conforme solução de consulta a seguir transcrita. Transcreveu ementa.
III.2.1.2
-ANÁLISE
DOS
SERVIÇOS
DESCONSIDERADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO (ITEM 4.1.3)
a) Serviços de "Tratamento e Neutralização de Efluentes" Aquisição objeto da Nota
Fiscal n° 1748 (Dow Brasil Nordeste Ltda.)
a) Ao realizar a atividade de neutralização, ocorre uma reação entre os compostos
químicos denominados "fosgênio" e "amina". Tal reação, ademais, desencadeia a
geração de um subproduto denominado Ácido Clorídrico "HG", o qual, por causar
nocividades ao meio ambiente, não pode, por lei, ser descartado na atmosfera.
b) No caso concreto, a contratação dos| "Serviços de Tratamento e Neutralização de
Efluentes" buscou justamente evitar infrações ambientais de cunho semelhante as acima
expostas, na medida em que tal serviço se presta justamente a neutralizar os efluentes
(Ácido Clorídrico - HCL) originados durante o processo de produção 'da Requerente.
c) Ou seja, a contratação de tais serviços não se deu ao bel prazer da Requerente. Bem
ao contrário, tal contratação deriva de imposição legal (e social), na medida em que
buscou justamente conferir um destino ao efluente "HCL" distinto da atmosfera,
conforme atesta o anexo "Contrato de Fabricação de Fosgênio" (doc anexo), por meio
do qual a Requerente contratou serviços voltados a neutralizar os efluentes oriundos de
seu processo industrial.
d) E, se a realização do processo industrial sem a contratação de tais serviços mostra-se
inviável, as características do conceito de insumo previsto na legislação do PIS e da
Fl. 4356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

COFINS mostram-se plenamente atendidas, na medida | em que a realização da
atividade industrial da Requerente é indissociável da neutralização dos efluentes
derivados de tal atividade.
b) Glosa dos Serviços Objeto da Nota Fiscal n° 4887 (TORC Terrapi)
a) Conforme já esclarecido, desde o início da fiscalização o Sr. Agente Fiscal vem
solicitando inúmeros documentos que mobilizaram uma equipe inteira da Requerente
para atender ao maior número de quesitos possíveis nos prazos exíguos solicitados nas
intimações.
b) A Requerente vem buscando apresentar todos os documentos solicitados, na medida
em que se passaram mais de sete anos dessa apuração e apenas nesse momento, em
virtude da proximidade do prazo para a'homologação tácita desses créditos, o Sr.
Agente Fiscal resolveu solicitar uma grande demanda de documentos sem propiciar a
Requerente um prazo razoável para encontrá-los.
c) De qualquer forma, nesse caso, o que importa é que a obrigação principal - o
recolhimento da contribuição devida - foi cumprida e que a Requerente pode se creditar
desse valor. Desse modo, não tem qualquer fundamento a alegação de que não teria sido
reconhecido o crédito pleiteado referente à NF acima mencionada, pois supostamente
não teria sido apresentada a via física da referida nota.
c) Glosa de Serviços do "Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas" –
Extemporaneidade
a) Conforme será analisado posteriormente no tópico II.2.1, esse tipo de limitação
imposta (critério de competência), contraria a sistemática da não cumulatividade, sendo
amplamente reconhecida a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos
de PIS e de COFINS, conforme ocorreu no1 presente caso.
b) Logo, se não há qualquer restrição quanto à apropriação extemporânea de créditos
oriundos do regime da não cumulatividade, e se o Fisco lastreou seu entendimento
justamente na mencionada apropriação extemporânea, a glosa levada e efeito pelo termo
de auditoria fiscal é manifestamente indevida, razão pela qual deve ser reformado o
despacho decisório que assim não considerou.
d) Glosa de Serviços de Produtor Rural Pessoa Física - Nota Fiscal n° 9551
a) Embora os dispositivos citados pela Fiscalização condicionem a tomada de crédito às
aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas, há no presente caso peculiaridade
capaz de atrair a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
b) A figura do "Produtor Rural Pessoa Física" foi implementada com o objetivo de
promover a inserção de tais produtores ao mercado, de modo a viabilizar a competição,
mediante a desburocratização e a redução de encargos imanentes ao mercado agrícola e
agropecuário, com as demais empresas que atuam em tal nicho.
c) A legislação anterior à inserção da sistemática da não cumulatividade do PIS e da
COFINS estipulou a diretriz de que o Poder Público deve promover a integração do
produtor rural ao mercado agrícola em sentido amplo, mediante instituição de incentivos
fiscais.
d) Embora a literalidade da legislação que instituiu a sistemática da não cumulatividade
do PIS e da COFINS aponte que os créditos de tais exações devem se originar apenas de
fornecedor pessoa jurídica, a interpretação sistemática e teleológica da legislação induz
sentido diverso, no sentido da legitimidade da tomada de créditos de fornecedor pessoa
física, desde que na condição de produtor rural.
e) Caso a sistemática da não cumulatividade fosse dirigida apenas ao fornecedor pessoa
jurídica, é evidente que as empresas jamais buscariam adquirir bens ou contratar
serviços de produtor rural pessoa física, já que tais operações acarretariam manifesto
aumento da carga tributária do contratante, eis que a ele não seria possível tomar
créditos passíveis de abatimento da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

f) Ao lançar mão da interpretação literal da legislação que rege a não cumulatividade do
PIS e da COFINS, o Sr. Agente Fiscal acabou por distorcer a lógica das normas que
circundam a controvérsia, na medida 'em que o emprego da interpretação sistemática e
teleológica aponta pela legitimidade da tomada de crédito de aquisições de bens e
serviços de produtor rural pessoa física, tal como ocorreu no presente caso.
III.2.2 - INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS DA DEPRECIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO
-
RECUPERAÇÃO
ACELERADA DE CRÉDITO (ITEM 4.1.8)
• Imobilizações cujos projetos destinar-se-iam a prover melhorias em imobilizações
existentes ou em recuperá-las, sendo certo que, a recuperação acelerada contemplaria
apenas máquinas e equipamentos novos
a) Com relação a esse item, o Sr. Agente Fiscal de forma genérica e pouco elucidativa,
relacionou diversas imobilizações sobre as quais entendeu serem os projetos de
melhoria e recuperação correspondentes a bens já existentes.
b) No entanto, ao analisarmos as glosas efetuadas verificamos que em virtude da
superficial análise dos documentos apresentados pela Requerente, o Sr. Agente Fiscal
glosou itens que contemplariam com toda clareza a aquisição de máquinas e
equipamentos novos, conforme destacamos da planilha elaborada pela fiscalização
citada parcialmente a seguir a título meramente exemplificativo (Anexo VIII):
c) Como se vê, o Sr. Agente Fiscal não trouxe a baila qualquer justificativa plausível
para a desconsideração das imobilizações, tendo simplesmente transcrito o
discriminativo e mencionado que tais projetos destinavam-se a prover melhorias e não
seriam relacionados a compra de máquinas ou equipamentos novos.
d) Contudo, diferentemente do que alegaram as autoridades fiscais, tratava-se, sim, da
aquisição de bens novos, sobre os quais é permitida a apuração de créditos de PIS e
COFINS nos estritos termos da Instrução Normativa n° 457/04.
e) De fato, vale esclarecer que tais equipamentos foram adquiridos para a instalação do
sistema de segurança nas operações de carga e descarga de produtos químicos, o que
protege os funcionários e os outros equipamentos da empresa do contato com os
produtos químicos de alta periculosidade.
f) Diante do exposto, resta claro que o Sr. Agente Fiscal ao analisar os documentos de
forma superficial, equivocou-se ao entender que equipamentos como conectores,
válvulas, projetores, tubos e, principalmente, o chuveiro de emergência fossem
equipamentos para recuperação ou melhorias. Tratava-se da aquisição de bens novos,
sobre os quais é permitida a apuração de créditos de PIS e COFINS nos estritos termos
da Instrução Normativa n° 457/04.
g) Caso se admita, apenas para fins de argumentação, que possam ser superados os
argumentos acima tratados, ao menos deveria ser reconhecida a ilegalidade dessa
vedação.
h) Nesse caso, a Instrução Normativa n° 457/04 introduziu uma regra não prevista em
texto legal, dispondo em seu artigo 1o, parágrafo 3o, a vedação a utilização de créditos
na hipótese de aquisição de bens usados.
i) Diante do exposto, a inovação por meio de Instrução Normativa de uma restrição que
não possui amparo legal, resultando em glosa de crédito, fere o princípio da legalidade
previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal e o princípio da estrita legalidade
tributária. Inclusive, nesse sentido se posicionou a jurisprudência do então 1o Conselho
de Contribuintes, conforme ementa a seguir transcrita. Transcreveu ementa.
Imobilizações cujos projetos teriam sido concluídos após o início dos períodos de
apuração da base de cálculo dos créditos
-No que trata o presente item, conforme se verifica dos gastos que foram glosados pelo
Sr. Agente Fiscal, tratam-se de despesas/custos essenciais à manutenção das atividades
Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

da Requerente, motivo pelo qual deve ser reconhecido do direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre tais valores.
Imobilizações cujos projetos seriam relativos a edificações e instalações, sendo certo
que, a recuperação acelerada contemplaria apenas máquinas e equipamentos novos
a) No que se refere a esse item, o Sr. Agente Fiscal também de forma vaga, relacionou
diversas imobilizações para as quais entendeu que os projetos seriam relativos a
edificações e instalações e por isso não poderiam ser enquadrados no benefício da
recuperação acelerada de crédito.
b) No entanto, vale ressaltar que o artigo 6o da Lei n° 11.488/07 estabeleceu além dos
critérios previstos para máquinas e equipamentos, mencionados anteriormente, a
possibilidade do benefício da recuperação acelerada do crédito sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição ou de construção das edificações incorporadas ao
ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
c) A aplicação dessa regra de que os projetos relativos a edificações e instalações não
poderiam ser enquadrados no benefício da recuperação acelerada de crédito
impede a geração parcial ou integral do crédito, uma vez que esta é a única forma de
aproveitamento em período compatível com as atividades do contribuinte. Contudo,
conforme se demonstrará, tal impedimento não é válido perante a sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS e ainda fere a isonomia, os princípios da ordem
econômica e a razoabilidade.
d) Resta claro que não é possível vedar o creditamento acelerado sobre os projetos
relativos a edificações e instalações. Tal vedação afronta não só a isonomia como
também a própria lógica constitucional do sistema da não cumulatividade, uma vez que
esta é a única forma de aproveitamento desses créditos em período compatível com as
atividades do contribuinte.
Imobilizações cujos projetos não consistiriam em maquinas e equipamentos utilizados
na produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços
a) Novamente ao analisarmos as glosas efetuadas verificamos que em virtude da
superficial análise dos documentos apresentados pela Requerente, o Sr. Agente Fiscal
glosou itens que contemplariam com toda clareza a aquisição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo da Requerente, conforme destacamos da
planilha elaborada pela fiscalização.
b) O Sr. Agente Fiscal não trouxe a baila qualquer justificativa plausível para a
desconsideração das imobilizações referentes à aquisição de uma central telefônica de
alta tecnologia que alcançasse todos os setores produtivos da Requerente, tendo
simplesmente transcrito o discriminativo e mencionado que tais não seriam utilizadas na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
c) Como se pode verificar, portanto, diante das possíveis dúvidas acerca do conceito de
produção de bens para fins da apuração de créditos de PIS e de COFINS, a
jurisprudência e a doutrina vêm se firmando no sentido de que, dada a sistemática da
não-cumulatividade dessas contribuições, tal conceito não deve ser entendido de forma
tão restritiva como pretendido pelo Sr. Agente Fiscal, devendo abranger os custos
essenciais e inerentes relacionados diretamente ao processo produtivo
d) Desta forma, fica clara a essencialidade de tal equipamento no processo produtivo da
Requerente, enquadrando-se perfeitamente no conceito de produção de bens trazido pela
legislação federal. E, por essa razão, deve ser reformado o despacho decisório que assim
não considerou.
III.2.3 - CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DO PIS E DA COFINS
a) O contribuinte deve a cada período de apuração, que no caso das referidas
contribuições é mensal, identificar as despesas passíveis de geração de créditos de PIS e
COFINS e confrontar tais créditos com o valor resultante da aplicação da alíquota
dessas contribuições sobre as receitas auferidas, identificando assim um valor a pagar
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

ou um saldo credor, que pode ser utilizado nos meses subsequentes, conforme o artigo
3o, §4° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03.
b) Assim, esse dispositivo legal, que autoriza o aproveitamento do saldo credor em
período posterior, sustenta a possibilidade de o contribuinte, identificando despesas
incorridas no passado que, em seu entender, poderiam dar ensejo ao aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS, mensurar no presente tais créditos e aproveitar-se deles para
apuração das contribuições devidas.
c) Em conformidade com o artigo 3o, §4° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, o
contribuinte tem o direito de apropriação extemporânea dos créditos de PIS e de
COFINS sem qualquer restrição ou imposição sobre a forma do seu aproveitamento.
d) Especificamente acerca do aproveitamento desses créditos, a própria Receita Federal
do Brasil já firmou entendimento no sentido de que é permitido o direito ao
aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS pela pessoa jurídica em meses
subsequentes, tendo apenas como limite o prazo de cinco anos, conforme soluções de
consulta a seguir transcritas. Transcreve ementas.
e) O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda também já
se posicionou acerca do aproveitamento de crédito extemporâneo apurado no regime
não cumulativo do PIS e da COFINS, através do voto do conselheiro relator Emanuel
Carlos Dantas de Assis, extraído do acórdão n° 3401-001.577. Transcreveu ementa.
f) Sendo assim, com base no posicionamento jurisprudencial, não resta dúvida de que,
devem ser aceitos pela Receita Federal do Brasil os aproveitamentos de créditos
extemporâneos do PIS e da COFINS não cumulativos desde que respeitado o prazo de
cinco anos da aquisição do bem ou serviço.
III.2.3.1 - DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS COM
ALUGUEL DE IMÓVEIS (ITEM 4.1.5)
a) Na declaração de compensação objeto desse processo, a Requerente pleiteou o
aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS, relativos à locação do imóvel
localizado na Avenida Alberto Vieira Romão, n° 525, em Alfenas-MG, pagos a empresa
Grão de Ouro Com. de Insumos Agrícolas Ltda., conforme recibo de quitação em anexo
(doc. anexo).
b) Apesar do valor total pago a título de aluguel ter ocorrido no mês de outubro de
2006, conforme cópia do registro do sistema da Recorrente indicado abaixo, o Sr.
Agente Fiscal considerou que a despesa não foi incorrida no período de apuração em
que teria sido demonstrada:
c) No entanto, tal entendimento não merece prosperar. De fato, conforme demonstrado
exaustivamente em tópico anterior, os créditos de PIS e de COFINS decorrentes do
regime da não cumulatividade não precisam ser obrigatoriamente lançados e
aproveitados no mês correspondente ao reconhecimento do aluguel pelo regime da
competência, uma vez que tal valor pode ser aproveitado em períodos posteriores como
"créditos extemporâneos".
d) Ademais, o procedimento adotado pela Requerente não gerou qualquer prejuízo ao
Fisco, uma vez que tratou-se de medida conservadora e apenas considerar o crédito no
mês em que houve o efetivo pagamento.
III.2.3.2 - DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS COM
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ITEM 4.1.6)
a) A respeito desse crédito, inicialmente, vale esclarecer que a Requerente é empresa
que se dedica à atuação nos seguimentos de agricultura e nutrição, segurança e proteção,
materiais de alta performance, tecnologias de cor e revestimento e tecnologias de
eletrônicos e comunicação.
b) No caso da Requerente, em razão da especificidade e complexidade de toda a fase
produtiva, muitas vezes há a necessidade de locação de alguns equipamentos essenciais
e diretamente utilizados na produção.
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

c) Essa é a hipótese dos bens locados para a indumentária dos funcionários na utilização
do tratamento de sementes e afins, que em virtude de questões regulatórias necessitam
de um alto grau de higiene, conforme podemos observar no trecho do contrato de
locação disposto a seguir (doc. anexo):
d) Logo, não resta dúvida de que o crédito pleiteado refere-se a operações de locação de
equipamentos para utilização na produção, em relação a qual houve a incidência do PIS
e da COFINS.
e) O que se discute no presente caso é que as despesas de aluguel de máquinas e
equipamentos não corresponderiam a custos e despesas incorridas nos períodos de
outubro a dezembro de 2006. Contudo, conforme já analisado anteriormente no tópico
III.2.3, esse tipo de limitação imposta contraria a sistemática da não cumulatividade,
sendo amplamente reconhecida a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de
créditos de PIS e de COFINS, conforme ocorreu no presente caso (créditos
extemporâneos).
III.2.3.3 - DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS COM
FRETE E ARMAZENAGEM
a) Com relação a natureza do direito creditório pleiteado o Sr. Agente Fiscal não
fez qualquer objeção, tendo se manifestado pela manutenção da glosa dos valores
pertinentes a esses serviços, sob a alegação de que a Requerente não poderia solicitar
crédito de períodos anteriores tendo em vista a suposta aplicação do critério de
competência para esses dispêndios.
b) Nesse caso, conforme já analisado anteriormente no tópico III.2.3, o entendimento
do Sr. Agente Fiscal contraria a sistemática da não cumulatividade, sendo amplamente
reconhecida a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e de
COFINS, conforme ocorreu no presente caso.
c) Ademais, vale destacar que o Sr. Agente Fiscal na busca incessante de glosar os
créditos de PIS e de COFINS aproveitados pela Requerente, a título exemplificativo,
deixou de reconhecer os créditos referentes à serviços de fretes em que as notas fiscais
foram emitidas no mês de setembro de 2006.
d) Vale esclarecer que, em virtude do procedimento contábil conservador adotado pela
Requerente, os créditos somente eram apurados quando do registro dessas notas fiscais
nos Registros de Entrada da empresa, sendo certo que, no ramo específico de serviços
de frete a demora na emissão da nota fiscal é comum entre os prestadores de serviço, o
que ocasiona o atraso do registro dessas notas na contabilidade da Requerente.
e) Diante do exposto, o Sr. Agente Fiscal jamais poderia ter questionado o
aproveitamento de tais créditos por deixar de considerar a atitude conservadora da
Requerente, que efetuou o aproveitamento de tais créditos em virtude das
especificidades dos serviços contratados e sem ocasionar qualquer prejuízo ao erário
público.
III.2.3.4 - DA APURAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO DE BENS ARTIGO 15, DA LEI N° 10.865/04 (ITEM 4.1.9)
a) Inicialmente, vale esclarecer que, quando da edição da Lei n° 10.865/04, foi
instituído o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e produtos, o qual
encontra fundamento constitucional nos incisos II e III, do parágrafo 2o, do artigo 149,
da Constituição Federal.
b) No presente caso, os créditos não reconhecidos pelo Sr. Agente Fiscal, decorrem
exatamente de operações de importação, sobre as quais houve a incidência do PIS e da
COFINS Importação, de bens para revenda no mercado interno, assim como de bens
para serem utilizados como insumo na fabricação produtos.
c) Vale esclarecer, contudo, que não se questiona no presente caso a existência dos
referidos créditos de PIS e COFINS Importação, mas apenas a forma de apuração pela
Requerente. De maneira contábil mais conservadora, adota-se no presente caso como
critério temporal de apuração a data de emissão da nota fiscal de entrada desses
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

produtos, o que alguma vezes não coincide exatamente com a data de arrecadação do
PIS e da COFINS Importação.
d) Diante disso, conforme já analisado anteriormente no tópico III.2.3, e tendo em vista
que a Requerente está sob as regras da não-cumulatividade, esse tipo de limitação
imposta pelo Sr. Agente Fiscal contraria a legislação, em face da forma efetuada de
aproveitamento extemporâneo do crédito de PIS e da COFINS Importação pela
Requerente não causar qualquer prejuízo aos cofres públicos.
III.2.4 - INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA (ITEM 4.1.4)
a) Conforme mencionado, o artigo 3°, inciso III, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03
permitem o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS em relação à energia
elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica.
b) Assim, de acordo com tais dispositivos, a Requerente pleiteou a utilização de créditos
de PIS e de COFINS advindos de despesas de energia elétrica no valor de R$
323.808,61.
c) Os créditos foram inadmitidos pelo Sr. Agente Fiscal sob o argumento de que a
Requerente não teria apresentado a Nota Fiscal n° 239686 do Fornecedor EBE Empresa
Bandeirante de Energia.
d) Como se pode verificar, o Sr. Agente Fiscal se apegou a questões formais, ignorando
a situação efetivamente existente, qual seja, a despesa de energia elétrica relativa ao mês
de outubro de 2006.
e) Até porque, como solicitado pelo Sr. Agente Fiscal, a Requerente apresenta nesse
momento a fatura emitida referente à essa despesa e a confirmação através de e-mail
enviado pela EBE Empresa Bandeirante de Energia de que a referida fatura foi quitada
(doe. anexo).
f) Deste modo, as despesas de energia elétrica relativas ao referido imóvel
correspondem a despesas próprias, que permitem o aproveitamento de crédito de PIS e
de COFINS.
III.3 - RECEITAS TRIBUTADAS PELA ALÍQUOTA ZERO PARA A APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
III.3.1 - RECEITA DA VENDA DE DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS (ITEM 5.1.1)
a) A Lei n° 10.925/2004 submeteu as receitas oriundas da venda de defensivos
agropecuários à alíquota zero do PIS e da COFINS, conforme se afere de seu artigo 1°.
b) O único motivo adotado pela Fiscalização para afastar a aplicação da alíquota zero
sobre as operações em exame é à suposta "identificação de vendas de produtos sem
registro no AGROFIT e vendas de produtos cujo registro foi obtido em data posterior
à do início de sua comercialização"'.
c) Todavia, todos os produtos comercializados pela Requerente, cuja receita foi
submetida à alíquota zero, estavam devidamente registrados perante o órgão
competente, razão pela qual a reapuração da base de cálculo procedida pela Fiscalização
afigura-se temerária, conforme documentos anexos.
d) A fim de afastar quaisquer dúvidas que porventura ainda possam estar presentes,
passa-se a expor breves considerações de cada produto comercializado pela Requerente,
os quais foram devidamente submetidos à alíquota zero do PIS e da COFINS.
1) "Accent"
a) Conforme reconhece a própria Fiscalização, o produto "Accent" foi devidamente
registrado em outubro de 2006.
b) Logo, se as receitas ora em controvérsia foram auferidas pela Requerente em
outubro, novembro e dezembro de 2006, as quais se originaram da venda de tal produto,
não há que se falar em ausência de registro do produto perante a Autoridade
Competente, de modo que a conduta adotada pela Fiscalização afigura-se indevida.
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

2) "Approach" - "Approach System'
a) Conforme observação lançada pela Fiscalização na tabela acima transcrita, tal
operação "Inclui produtos comercializados com a denominação comercial 'Sistema
Approach".
b) Isso porque, a venda do produto "Approach" era realizada mediante um "kit"
denominado "Approach System" (Sistema Approach). Tal "kit" englobava três produtos,
quais sejam: "Approach SC", "Alto 100" e "Nimbus".
c) Ocorre que todos esses produtos estavam devidamente registrados perante o órgão
competente no momento de sua comercialização, o que evidencia o erro incorrido pela
Fiscalização. I
d) Deveras, conforme se afere do anexo Diário Oficial da União publicado em
15.05.2006r o produto "Approach SC" estava devidamente registrado (doc. anexo).
Anexou consulta ao D.O.U de 15/05/2006.
e) O produto "Alto 100" também estava devidamente registrado no MAPA sob o n°
0991, conforme se afere do anexo Diário Oficial da União publicado em 09.12.1997.
bem como do anexo laudo datado de 05.07.2003. que aponta as características do
produto (doc. anexo). Nesse sentido, confira-se tela do Diário Oficial da União de
09/12/1997. Anexou consulta ao D.O.U de 09/12/1997.
f) Outrossim, a regularidade do registro do produto "Nimbus" também pode ser aferida
mediante análise do Diário Oficial da União de 14/10/2005. documento que atesta seu
registro no MAPA sob o n° 04997 (doc. anexo). Anexou consulta ao D.O.U de
03/11/2005.
g) Portanto, conforme já demonstrado, caso o Sr. Agente Fiscal tivesse solicitado
esclarecimentos à Requerente acerca das inconsistências apuradas, teria facilmente
confirmado a integralidade de tal crédito. No entanto, assim não procedeu e acabou,
com base em uma análise simplista acerca das referidas inconsistências, por concluir
pela inexistência do direito creditório pleiteado.
3) "Biophene"
-Em relação a esse produto, conforme documentos anexos (Carta ao MAPA e "Cessão
de Titularidade de Registros"), o produto "Biophene" foi devidamente registrado em
30.10.2002, tendo a licença de número 8.375/02 (doc. anexo).
4) "Bioquat 20"
a) No que se refere a esse produto, conforme consta no Ofício "AUP/CGI/DIPOA n°
0268/2006", de 25.01.2006, o MAPA autorizou o uso do produto "Bioquat 20":
b) Ademais, conforme documento denominado "Renovação de Licença", o MAPA,
inclusive, renovou a licença n° 8.377/02, emitida em 31.10.02, para importação e
comercialização do produto denominado "Bioquat 20", o que comprova que o produto
estava devidamente registrado e consequentemente, cumprindo todos os requisitos
legais para a fruição do benefício, desde o ano de 2002. Confira-se. Anexou Ofício e
documento de renovação.
c) Tais documentos, assim, demonstram a análise superficial realizada pela fiscalização,
não restando dúvida de que a Requerente cumpriu todos os requisitos para a fruição do
benefício da alíquota zero na venda desse produto.
5) "Biosentry 904"
-Conforme atesta a anexa carta destinada ao MAPA, o produto "Biosentry 904" está
registrado sob o n° 8.391/02, desde 13.11.2002 (doc. anexo).
6) "Farm Fluid S"
-Conforme se afere do anexo relatório gerado pela "Coordenação de Fiscalização de
Produtos Veterinários", o produto "Farm Fluid S' possui o registro de número
4.840/1994", o que comprova que seu registro ocorreu no ano de 1994 (doc. anexo).
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

7) "Virkon”
-Com relação à esse produto, vale esclarecer que em 17.04.2008,o MAPA renovou a sua
licença, conforme se afere do seguinte trecho: "foi renovada a licença n° 5.033/1995,
registrada à folha 79 do livro n° 47, emitida em 08 de março de 1995, para Importação
e comercialização do produto denominado VIRKON S" (doc. anexo)
8) "X-185"
-Conforme atesta a anexa carta destinada ao MAPA, o produto “X-185” esta registrado
sob o n° 8.057/01, desde 19.12.2001 (doc. anexo).
III.3.2.1
-
ESTABELECIMENTOS
DEVIDAMENTE
REGISTRADOS
NO
RENASEM
-A Fiscalização se manifestou pela ilegitimidade da aplicação da alíquota zero sobre as
receitas provenientes das vendas de sementes levadas a efeito pelos estabelecimentos
inscritos nos seguintes CNPJ's, ao argumento de que tais estabelecimentos não estariam
registrados
no
RENASEM
61.064.929/0036-07,
61.064.929/0040-85
e
61.064.929/0046-70.
> Estabelecimento Inscrito no CNPJ sobre o n° 61.064.929/0036-07:
-O estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0036-07 possui, desde
07/08/2006. o "Certificado de Inscrição no Registro Nacional de Semente e Mudas
Renasem", conforme se afere do anexo documento, no qual foi apontada a validade até
07/08/2009 (doe. anexo). Confira-se. Anexou Certificado.
> Estabelecimento Inscrito no CNPJ sobre o n° 61.064.929/0046-70
a) Com relação ao estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 61.064.929/0046-70.
vale esclarecer que foi adquirido em virtude da incorporação da empresa Pioneer
Sementes Ltda. (CNPJ n° 87.082.814/0021-44) conforme o Protocolo de Incorporação
e Justificação aprovado em 17.10.2005, a qual detinha o registro perante o RENASEM
(doe. anexo).
b) Justamente por isso, no momento da realização das operações em exame, não era
razoável, por evidente impossibilidade temporal e regulatória, que o estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0046-70 já estivesse com o nome da Requerente
perante o RENASEM.
c) Porém, se, de um lado, o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n°
61.064.929/0046-70 não estava constando com o nome da Requerente perante o
RENASEM, diante da evidente impossibilidade temporal acima demonstrada, de outro,
o estabelecimento da pessoa jurídica por ele adquirida (CNPJ n° 87.082.814/0021-44 -
Pioneer Sementes Ltda.) estava completamente regular, conforme se afere dos
documentos anexos (doc. anexo)
d) Inclusive, em virtude de tal falto, a Requerente enviou Carta à Superintendência
Federal da Agricultura visando evitar possíveis transtornos oriundos da situação acima
exposta, conforme se afere do trecho abaixo transcrito (doc. anexo):
f) Por isso, embora a Requerente não estivesse constando como proprietária do
estabelecimento perante o RENASEM, no momento da venda das sementes, diante da
operação societária acima exposta (incorporação da Pioneer pela Requerente), a
empresa por ela incorporada estava devidamente registrada no RENASEM, razão pela
qual não é possível afastar a incidência da alíquota zero sobre as operações em análise,
ao contrário do que entendeu a Fiscalização.
> Estabelecimento Inscrito no CNPJ sobre o n° 61.064.929/0040-85:
-O raciocínio acima exposto aplica-se integralmente ao estabelecimento inscrito no
CNPJ n° 61.064.929/0040-85. que também foi adquirido em virtude da
incorporação da empresa Pioneer Sementes Ltda. (CNPJ n° 87.082.814/0021-44)
conforme o Protocolo de Incorporação e Justificação aprovado em 17.10.2005, a qual
detinha o registro perante o RENASEM.
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

III.3.2.2 - SEMENTES REGISTRADAS NO RNC
a) No que diz respeito ao presente tópico, o Sr. Fiscal alegou a ausência de registros no
RNC das sementes comercializadas pela Requerente, circunstância, que, aos seus olhos,
afastaria a incidência da alíquota zero do PIS e da COFINS.
b) Todavia, as sementes "P98Y51" e "P98Y11", ora mencionadas pela Requerente de
maneira exemplificativa e elucidativa, foram devidamente registradas no RNC em
24/11/2006, o que já é suficiente para atrair sobre as receitas advindas de sua venda a
incidência da alíquota zero do PIS e da COFINS, na medida em que tais receitas foram
reconhecidas no mês da venda (novembro de 2006).
c) Nem se alegue que o fato de o registro da semente ter ocorrido em 24/11/2006, ou
seja, poucos dias após a emissão das Notas Fiscais atinentes às vendas das sementes em
análise, afastaria a aplicação da alíquota zero no caso.
d) Isso porque, se o registro das sementes ocorreu poucos dias após as respectivas
vendas, eventual nocividade jurídica porventura oriunda desse fato não pode ser
imputada à Requerente, a qual adotou todos os meios necessários a fim de obter o
registro da mencionada semente em tempo hábil, o que evidencia a sua diligência e
cautela em manter-se em dia com suas obrigações.
e) Justamente por isso, não é razoável que a Requerente suporte o aumento de sua carga
tributária por fato imputado apenas e exclusivamente ao Estado, que, diante da
burocracia que ele padece, se mostrou em mora em conceder o registro pleiteado pela
Requerente antes da realização das operações em exame.
III.3.3 - INDEVIDA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS
DE VENDAS DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS (ITEM 5.1.3)
a) No presente caso, a redução a alíquota zero foi afastada pelo Sr. Agente Fiscal apenas
com relação à Nota Fiscal n° 48565 em virtude da ausência de apresentação de
documentação que comprovasse o ingresso na mercadoria na ZFM.
b) Após busca incessante e solicitação de cópia dos registros de entrada do comprador, a
Requerente apresenta, nesse momento, cópia autenticada da Nota Fiscal n° 48565 e do
Registro de Entradas da empresa Electrolux da Amazônia Ltda. (doe. anexo), que
comprovam a entrada da mercadoria na ZFM referente a venda efetuada através dessa
nota fiscal.
c) Esclarecida a questão com relação a Nota Fiscal n° 48565, com a juntada dos
documentos que comprovam a entrada da mercadoria na ZFM, a Requerente entende
que os respectivos valores devem ser excluídos da apuração do PIS e da COFINS,
motivo pelo qual deverá essa E. Turma Julgadora reformar o Despacho Decisório ora
em análise e homologar integralmente as compensações realizadas.
III.3.4 - INDEVIDA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS
DE
VENDAS
DE
INSUMOS
PARA
FABRICAÇÃO
DE
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS (ITEM 5.1.4)
a) Ao longo do TF, o Sr. Agente Fiscal mencionou, ainda, algumas outras
inconsistências apuradas para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela
Requerente, como por exemplo, a venda de defensivos agropecuários cuja saída foi
tributada à alíquota zero do PIS e da COFINS.
b) Nesse caso, a divergência apurada seria baseada no argumento de que alguns
produtos teriam recebido classificações fiscais diversas daquela estipulada no artigo 1o,
inciso II, da Lei n° 10.925/2004 (defensivos agrícolas classificados na posição 38.08 da
TIPI e suas matérias-primas), que disciplina o benefício da alíquota zero do PIS e da
COFINS:
c) Ou seja, o Sr. Agente Fiscal excluiu os valores referentes a esses produtos das
receitas tributadas com a alíquota zero do PIS e da COFINS e incluiu na base de cálculo
dessas contribuições, sem analisar com cuidado a vasta documentação apresentada pela
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

Requerente, demonstrando apenas de forma confusa os itens em divergência na planilha
anexada ao TF.
d) No entanto, considerando a sua boa fé e a busca pela verdade material, a Requerente
relaciona diversos produtos a seguir, a título exemplificativo, os quais constituem
matéria prima para a fabricação de defensivos agrícolas, diferente do alegado pelo Sr.
Agente Fiscal.
Por fim, requer:
a) Homologação total das compensações; e
b) Restabelecimento do direito creditório correspondente aos saldos de crédito de meses
anteriores, no valor de R$ 2.574.185,13 (PIS) e R$ 11.191.600,64 (COFINS).
Entendeu-se necessária a realização de diligência, então os autos foram baixados através
da Resolução no 339, fls. 3855/3885, pra as providências a seguir:
“b) Verificar junto ao MAPA, se com base nos elementos trazidos pelo sujeito passivo,
é possível confirmar o registro dos produtos agropecuários relacionados acima;
c) Adotar medidas para que, em sede de Diligência e com base nos documentos trazidos
aos autos pelo sujeito passivo, sem prejuízo de outros que a autoridade fiscal avalie
necessários, seja refeita a apuração do quantum do direito creditório a ressarcir, afim de:
1) Incluir na base de cálculo do crédito o valor da energia elétrica referente à Nota
Fiscal no 239.686, caso haja previsão legal; 2) Excluir dos montantes de receitas sujeitas
às alíquotas de 1,65%, para cálculo do Pis, e 7,60%, para cálculo da Cofins, os valores
relativos aos produtos agropecuários que o MAPA confirme o registro;
d) Verificar quais os valores corretos dos créditos a descontar, pois o item 4.3 totaliza
R$ 26.998.675,03, mas a coluna “créditos do período” da planilha do item 7 totaliza R$
26.992.022,56.
e) Dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal, deferindo-lhe prazo
para manifestação acerca dos fatos novos, observado o disposto no art. 18, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 8.748, de 1993.
f) Encaminhar os autos à DRJ/Belém, após o cumprimento da diligência, para
prosseguimento do julgamento administrativo.”
O Serviço de Fiscalização DRF Barueri – SP emitiu o relatório de diligência Fiscal, fls.
3913/3929, onde verifica-se:
-Inclusão do valor da energia elétrica referente à Nota Fiscal no 239.686 na base de
cálculo do crédito do PIS e da Cofins, por existir previsão legal; -Confirmação que os
valores corretos dos créditos a descontar são os relacionados no item “4.3”, que totaliza
o valor de R$ 26.998.675,03:
-Manutenção da aplicação da alíquota de 1,65%, para o cálculo do Pis, e de 7,60%, para
o cálculo da Cofins sobre a receita de vendas dos produtos Accent e Approach Prima,
Biophene, Bioquat 20, Biosentry 904, Farm Fluid S, Virkon S e X-184, devido o ofício
do MAPA que confirmou todas as informações contidas no documento “Informação
Fiscal”.
-Apuração total de créditos nos valores abaixo:

Cientificada, em 14/06/16, a empresa apresentou manifestação contra o resultado da
diligência, onde alega, em síntese:
Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

a) O Auditor Fiscal não aguardou o retorno da análise da Coordenação Específica sobre
o registro dos produtos Biophene, Bioquat 20, Biosentry 904, Farm Fluid S, Virkon S e
X-184, alegando de forma precipitada que não teriam registro no MAPA.
b) Em momento algum o MAPA consignou que tais produtos não estariam registrados.
O que a Coordenação Geral aduziu, como já visto, foi apenas que o registro dos
produtos em tela, por serem de uso veterinário, seria verificado pela coordenação
competente, dentro do próprio MAPA.
c) Conforme reconheceu o MAPA, o produto “Accent” foi devidamente registrado em
18/10/2006, e se as receitas relacionadas ao produto foram auferidas em outubro,
novembro e dezembro de 2006, não há que se falar em ausência ou intempestividade do
registro perante o órgão competente.
d) O Sr. Auditor Fiscal deveria ter questionado ao MAPA a respeito da existência de
registro dos aludidos produtos "Approach SC", "Alto 100" e "Nimbus" e não do produto
"Approach", já que este, como bem evidenciou o MAPA, não existe. No entanto, assim
não procedeu e acabou, com base em uma análise equivocada acerca dos fatos, por
concluir pela intempestividade do registro dos produtos em questão.
Por fim:
a) Pleiteia que seja determinado o cumprimento integral da diligência formalizada na
Resolução n° 339, a fim de que sejam confirmados os registros tempestivos de todos os
produtos ora debatidos.
b) Reitera-se todos os argumentos de defesa expostos em sua Manifestação de
Inconformidade, requerendo o seu conhecimento e o provimento, com a consequente
homologação integral das compensações discutidas no presente processo.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
Ementa:
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos.
Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

Na não-cumulatividade do PIS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os
valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no
País para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas as
disposições normativas que regem a espécie.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e de diligência quando forem prescindíveis
para o deslinde da questão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa pelo fato
de a Turma Julgadora não ter apreciado todos os argumentos postos em sua Manifestação de
Inconformidade;
(ii)
é requisito indispensável da decisão de primeira instância administrativa
fiscal federal a abordagem expressa de todos os aspectos e argumentos levantados pelo sujeito
passivo;
(iii)
nulidade da decisão recorrida por não ter observado as decisões judiciais e
administrativas que versam sobre a matéria;
(iv)
foram desconsideradas pela decisão recorrida Soluções de Consulta;
(v)
nulidade da decisão recorrida por ter feito uso de argumento inovador para
manter o entendimento do Despacho Decisório e na Informação Fiscal que deram origem ao
processo;
(vi)
a Turma Julgadora de forma inovadora asseverou, que embora os produtos
estivessem registrados no MAPA, a Recorrente não faria jus ao benefício da alíquota zero, tendo
em vista que seriam produtos veterinários, sendo que a Fiscalização jamais questionou a
destinação/natureza dos produtos;
(vii)
decadência do direito de a Fiscalização desconsiderar os seus lançamentos
contábeis que geraram os efeitos fiscais realizados;
(viii) o Fisco de valeu indevidamente do Despacho Decisório para exigir, pela
via indireta, débitos relativos a apropriação de crédito decorrentes da sistemática da não-
cumulatividade;
(ix)
o art. 150, § 4o do CTN estipula que o lançamento nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação deve ser lançado no prazo de 5 (cinco) anos;
(x)
se o saldo de PIS e COFINS a pagar foi devidamente registrado em seus
livros fiscais e contábeis do ano de 2006, não pode a Fiscalização, após o prazo quinquenal,
desconsiderar tal registro;
(xi)
o Despacho Decisório original por ter sido proferido em 2013 não poderia
ter deixado de homologar a integralidade do direito creditório pleiteado;
Fl. 4368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

(xii)
a auditoria fiscal que teve por base as DCOMPs transmitidas, ocasionou a
reapuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo a exigência dos valores oriunda dessa
reapuração sido formalizada por Despacho Decisório que deu origem a este processo;
(xiii) deveria ter sido utilizado o instrumento jurídico correto que é o lançamento
de ofício;
(xiv) incongruência dos cálculos elaborados pela Fiscalização que importou na
consideração de créditos de PIS e de COFINS inferiores àqueles aceitos na Informação Fiscal;
(xv)
houve a glosa de créditos no valor de R$ 13.565.498,63, porém, ao
examinar as alegações individualmente consideradas, constata-se que a glosa correspondeu a R$
12.891.628,58;
(xvi) tal equívoco importou em reconhecimento a menor dos créditos de PIS e
COFINS, violando o art. 142 do CTN;
(xvii) não identificou na Informação Fiscal e no Despacho Decisório qualquer
planilha de composição de valores totais glosados e reapurados;
(xviii) inadmissibilidade do trabalho fiscal baseado em mera presunção, tendo a
fiscalização se apegado apenas em inconsistências para não reconhecer a aplicação da alíquota
zero, sem sequer ter requerido informações e esclarecimentos;
(xix) foi ferido o princípio da busca da verdade material;
(xx)
inexistência de preclusão consumativa, pois o art. 16 do Decreto
70.235/1972 não se aplica aos processos de reconhecimento de direito creditório, devendo ser
afastada com a observância do comando do art. 3o, inc. III da Lei 9.784/1999;
(xxi) inexistência de matéria não impugnada, pois todo o trabalho fiscal foi
contestado;
(xxii) o conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS foi
definido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do RESP
1.221.170/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, devendo ser aplicado pela instância
julgadora;
(xxiii) procedeu a análise individual dos bens e serviços desconsiderados pelo
Agente Fiscal e pela Turma Julgadora de origem;
(xxiv) é indevida a glosa de créditos da depreciação/aquisição de bens do ativo
imobilizado (depreciação-recuperação acelerada de créditos);
(xxv) tem direito ao crédito extemporâneo de PIS e de COFINS sem qualquer
restrição ou imposição sobre a forma de seu aproveitamento;
(xxvi) faz jus a utilização de créditos extemporâneos em relação aos gastos
incorridos com aluguel de imóveis;
(xxvii) tem direito ao creditamento dos valores incorridos com aluguel de
máquinas e equipamentos;
(xxviii)
é devido o creditamento em relação as despesas com frete e
armazenagem (créditos contemporâneos e extemporâneos);
(xxix) pode aproveitar os créditos decorrentes de operações de importação de
bens (art. 15 da Lei 10.865/2004), mesmo que extemporaneamente;
Fl. 4369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

(xxx) deve ser reconhecida a aplicação da alíquota zero sobre as receitas de
venda dos produtos “Accent”, “Approach”, “Biophene”, “Bioquat 20”, “Biosentry 904”, “Farm
Fluids”, “Virkon” e “X-185”;;
(xxxi) na venda de sementes deve ser aplicada a alíquota zero, em razão de as
empresas que foram por si incorporadas possuírem o registro no RENASEM, quando realizadas
as operações;
(xxxii) as sementes comercializadas estavam registradas no Registro Nacional de
Cultivares - RNC;
(xxxiii)
é indevida a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de
vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus;
(xxxiv)
improcede a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de
vendas de insumos para fabricação de defensivos agropecuários, em conformidade com o que
estipula o art. 1o, inc. II da Lei 10.925/2004; e
(xxxv) é necessária a homologação da DCOMP 32041.36167.150109.1.3.04-
9970, eis que existindo saldos de créditos a compensar reconhecidos pela auditoria fiscal,
imperativo que o CARF determine a compensação de ofício de tais valores com o débito da
DCOMP 32041.36167.150109.1.3.04-9970, devendo ser extinta a cobrança referente a este
valor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. No entanto, não se encontra maduro para
julgamento, merecendo o julgamento ser convertido em diligência.
Explica-se:
Uma das matérias em litígio diz respeito a possibilidade ou não do aproveitamento
dos denominados créditos extemporâneos de PIS e da COFINS.
A decisão recorrida, em breve síntese, trilhou no sentido de que no âmbito das
contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos créditos
por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de
repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração, ou seja,
é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos
créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer
uma das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo).
Por sua vez, a Recorrente defende a possibilidade de aproveitamento de tais
créditos e fundamenta seu recurso em jurisprudência do CARF.
Os créditos glosados em relação a extemporaneidade se referem a) serviços do
"Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas; b) aluguel de prédio locado da pessoa
jurídica Grãos de Ouro Com de Insumos, referente ao mês de setembro de 2006; c) despesas com
locação de máquinas e equipamentos dos fornecedores Brasfif Rental S/A, Brasília Emp.
Santana, Empilhadeira Neropolis, InterTank Ind., Rentank Com-, Santana Serviços e Rurícula
Fl. 4370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

Agenciamento, glosadas por não corresponderem a custos ou despesas incorridas nos períodos de
outubro a dezembro de 2006; d) valores de fretes de notas fiscais de vendas emitidas em 2004,
2005 e até setembro de 2006, as quais o sujeito passivo incluiu na base de cálculo dos créditos de
outubro a dezembro de 2006; e, e) crédito relativo as operações de importação, apurado em
período diferente ao registro da DI.
Como visto, não se adentrou no mérito da regularidade da apuração de tais
créditos e se preenchem os demais requisitos legais.
Esta Turma de Julgamento em recentes decisões, em processos que envolvem a
análise do aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições tem decidido pela
conversão do julgamento em diligência.
A título ilustrativo cito as Resoluções no’s 3201-003.009, de 22/06/2021 e 3201-
003.010, de 23/06/2021, ambas de relatoria da Relatora Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Outras Turmas de Julgamento da 3a Seção, em casos análogos, de igual modo, tem
decidido pela conversão do julgamento em diligência, como por exemplo, as Resoluções no’s
3401-001.999, 3302-001.180, 3401-001.546 e 3401-001.827, tudo com vistas a se apurar
efetivamente o crédito pleiteado e se não foi aproveitado em outro período.
Outro ponto do litígio que merece melhor esclarecimento refere-se à incidência do
PIS e da COFINS sobre as Receitas de Vendas de Mercadorias Destinadas à Zona Franca de
Manaus, em que foi calculado PIS e COFINS sobre o valor referente da Nota Fiscal 48565 por
não ter a Suframa confirmado o ingresso dos produtos na Zona Franca, e a interessada, por sua
vez, trás como prova cópia da nota fiscal e cópia do livro de entrada da empresa Eletrolux da
Amazônia Ltda.
A Recorrente alegou que diante das provas colacionadas aos autos que
demonstram a regularidade da operação e dado o forte indício de que a operação questionada foi
efetivamente destinada à Zona Franca de Manaus e, em observância ao princípio da verdade
material, deveria ter sido realizada diligência perante a Superintendência da Zona Franca de
Manaus - Suframa.
Entendo que a diligência é válida e pode elucidar com maior exatidão o tema
posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la mesmo que em sede recursal, em observância
ao princípio da verdade material.
A terceira matéria que merece a conversão do julgamento em diligência diz
respeito à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de vendas de insumos para
fabricação de defensivos agropecuários.
A decisão vergastada foi no sentido de que as mercadorias não seriam
enquadradas na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas, não dando direito, portanto, à
tributação sob alíquota zero.
No entanto, a Recorrente exemplificou que os produtos constituem matéria-prima
para a produção de defensivos agrícolas, pertencentes à posição 38.08 da TIPI, o que pode
resultar na confirmação do seu direito.
Para tanto, entendo necessário que a Recorrente traga aos autos laudo técnico que
ateste que os produtos por si comercializados são efetivamente matéria-prima para a produção de
defensivos agrícolas, pertencentes à posição 38.08 da TIPI.
Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

O quarto ponto que merece melhor elucidação trata da receita das vendas de
sementes, em que a decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
afastando a tributação à alíquota zero, calcada em dois pontos, a saber:
(i)
os estabelecimentos de CNPJ no’s 61.064.929/0036-07, 61.064.929/0040-
85 e 61.064.9290046-70 foram registrados no MAPA somente em 2007, portanto, em data
posterior às vendas de sementes realizadas; e
(ii)
das sementes relacionadas pela Fiscalização muitas não possuíam registro.
A decisão recorrida está assim ementada:
“A Lei n° 10.925, de 2004, em seu art. 1o, inciso III, estabelece a redução a zero das
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à
semeadura e plantio. Nos termos dos arts. 7o, 8o, 10 e 11 da Lei n° 10.711, de 05/08/03,
para gozo do beneficio fiscal é necessário que: a) os estabelecimentos do sujeito passivo
que comercializaram as sementes e mudas tenham sido previamente registrados no
RENASEM e b) os cultivares comercializados tenham inscrição prévia no Registro
Nacional de Cultivares - RNC, ambos mantidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA.
Não assiste razão a impugnante em seus argumentos quando insurge-se contra a
exclusão do montante de receitas tributadas à alíquota zero e que foram acrescidas ao
valor das receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para o Pis, e 7,60%, para a
Cofins, as vendas de sementes realizadas sem observância do disposto na Lei n° 10.711
de 2003. Determinadas vendas foram excluídas por atenderem, simultaneamente, à
condição de terem sido realizadas por estabelecimento sem registro no RENASEM
e se tratar de sementes sem registro no RNC, pois o MAPA respondeu que os
estabelecimentos
(de
CNPJ
61.064.929/0036-07,
61.064.929/0040-85
e
61.064.929/0046-70) foram registrados somente em 2007, portanto, em data
posterior a realização das vendas, e que das sementes relacionadas pela
fiscalização muitas ainda não haviam obtido registro.” (nosso destaque)

Ocorre que, a Recorrente afirmou, por exemplo, que no processo no
13896.909812/2011-98, em sede de diligência fiscal foi reconhecido o registro válido do
estabelecimento de CNPJ no 61.064.929/0036-07 no RENASEM.
Ainda, que embora os dois outros CNPJ’s citados não estivessem registrados,
informou que tal circunstância decorreu do processo de incorporação da empresa Pioneer
Sementes Ltda (CNPJ no 87.082.814/0021-44), a qual possuía o devido registro.
Assim, deve o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esclarecer se
o registro da empresa incorporada Pioneer Sementes Ltda permanecia válido e apto a ser
utilizado pela empresa recorrente Du Pont do Brasil S/A e a Recorrente comprovar o resultado
da diligência fiscal efetivada no processo no 13896.909812/2011-98.
Tem-se, também, que a decisão recorrida foi genérica ao não identificar com
exatidão quais sementes não detinham o devido registro, ao consignar “e que das sementes
relacionadas pela fiscalização muitas ainda não haviam obtido registro”.
Indaga-se: muitas quais?
É preciso saber com precisão quais sementes objeto da demanda estavam ou não
registradas.
Por mais estas questões, a diligência mostra-se imprescindível.
Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 3201-003.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721385/2013-80

Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
(a) apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos dos
autos, podendo averiguar, também, se tais créditos extemporâneos foram ou não aproveitados
pela Recorrente em outros períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem como em relação
aos créditos pleiteados seja observado o decidido no RESP 1.221.170 STJ; o Parecer Normativo
Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018; intimando-a, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente outros elementos, que a autoridade fiscal entender necessários para o atendimento da
diligência;
(b) seja diligenciado perante a Superintendência da Zona Franca de Manaus –
Suframa para que confirme ou não se as mercadorias vendidas pela Recorrente através da Nota
Fiscal 48565 foram internalizadas na Zona Franca de Manaus;
(c) intime a Recorrente para no prazo de 90 (noventa) dias colacionar aos autos
Laudo Técnico que ateste que os produtos por si comercializados são efetivamente matéria-
prima para a produção de defensivos agrícolas, pertencentes à posição 38.08 da TIPI;
(d) intime a Recorrente para anexar ao autos a íntegra do Relatório de Diligência
Fiscal do processo de no 13896.909812/2011-98, em que afirma ter sido reconhecido o registro
válido do estabelecimento de CNPJ no 61.064.929/0036-07 no RENASEM; e
(e) seja diligenciado perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) para (i) informe a efetiva data de registro dos estabelecimentos sob os
CNPJ no’s 61.064.929/0036-07, 61.064.929/0040-85 e 61.064.9290046-70; (ii) informe a efetiva
data de registro do estabelecimento sob CNPJ no 87.082.814/0021-44 - Pioneer Sementes Ltda e
(iii) se o registro da empresa sob o CNPJ no 87.082.814/0021-44 - Pioneer Sementes Ltda
permanecia válido e apto a ser utilizado pela empresa recorrente Du Pont do Brasil S/A,
incorporadora da empresa Pioneer Sementes Ltda; e
(f) sejam identificadas quais sementes objeto da demanda estavam ou não
registradas perante o órgão pertinente.
Após, seja elaborado Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte
para sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e devolva o presente para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital